Tribunal: STF
Processo: Rcl 40523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cruzeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão reclamada manteve condenação do ente público reclamante ao pagamento de diferenças salariais supostamente decorrentes das Leis municipais 4.479/2016 e 4.456/2016.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”) e a Súmula Vinculante 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, para analisar a alegação de prevenção da Ministra Cármen Lúcia, fundada no trâmite da Rcl 32.805. A simples identidade da questão de fundo entre este e aquele feito não constitui nenhuma das hipóteses que torna prevento o relator, nos termos do art. 69 e seguintes do RI/STF.  Ademais, a conexão, alegada pela parte reclamante não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, como é o caso daquela reclamação. 
    5.  Na origem, servidor público do quadro de pessoal do Município de Cruzeiro propôs reclamação trabalhista, por meio da qual postulava o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016, em razão da edição das Leis municipais n. 4.479/2016 (que concedeu reajuste de 7% aos servidores veiculados ao Poder Executivo) e 4.456/2016 (que concedeu reposição salarial no importe de 10,67% aos servidores da Câmara municipal). O órgão reclamado entendeu que a concessão de índices distintos na revisão dos vencimentos dos servidores municipais afronta o artigo 37, X, da Constituição Federal. Confira trecho relevante da decisão:
    “Com efeito, no presente caso, resta claro que ambas as Leis Municipais n. 4.456/2016 e n. 4.479/2016, concederem, respectivamente, revisões gerais aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos no percentual de 10,67%, e aos servidores do Poder Executivo, percentual de 7%. 
    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal têm dado provimento a reiteradas reclamações, a fim de afastar a concessão de diferenças salariais em razão da distinção de índices, tendo em vista a previsão contida na Súmula Vinculante nº 37 daquela Suprema Corte. Nesse sentido, a decisão proferida na Rcl 29152/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-053 DIVULG 19/03/2018, PUBLIC 20 /03/2018. Por este motivo, o C. TST, recentemente, alterou seu entendimento, a fim de acompanhar o quanto decidido pela Suprema Corte, conforme ementas a seguir: 
    [...]
    Logo, por questão de disciplina judiciária, reformaria a r. sentença. 
    Porém, ressalvo meu entendimento pessoal e acolho aquele adotado pelos demais julgadores, no seguinte sentido: 
    O entendimento consubstanciado na Súmula 339 do STF, convertida em Súmula Vinculante 37, não tem aplicação à questão em apreço, tendo em vista que não se trata de concessão de aumento aos servidores municipais por via judicial, mas de correção da distorção gerada pelas leis municipais que concederam reajuste de forma desigual, com infração de preceito constitucional (art. 37, X), de sorte que não configurada violação aos princípios da previsão legal ou da separação de Poderes, bem como aos arts. 37, X, e 60, §4º, III, da CF. 
    Assim já foi decidido por esta E. Câmara, como por exemplo, nos autos do processo 0010839-92.2018.5.15.0040, de relatoria do Exmo. Desembargador Fabio Cooper e 0012003- 29.2017.5.15.0040, em decisão unânime, relatado pelo Exmo. Desembargador Francisco Giordani. 
    Portanto, mantenho a r. sentença”.
    6.  No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confira o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396-AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    7.  Saliento que esta Corte vem acolhendo a pretensão do reclamante em casos semelhantes ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido: Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 27.443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 32.805, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8.  Assim, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.
    9. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 012421.64.2017.5.15.0040).
    10.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator